Tribunal: TJDFT
Processo: 0746411-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746411-54.2024.8.07.0000 RECORRENTES: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: JORGE MORENO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUBSTITUIÇÃO DO CAUSÍDICO. RATEIO REALIZADO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. PROPORCIONALIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS. LEGITIMIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL DE DIVISÃO DE HONORÁRIOS. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira e pelo escritório de advocacia contra decisão interlocutória que determinou o rateio dos honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de 95% (noventa e cinco por cento) para o escritório de advocacia que atuou anteriormente em fase de conhecimento e 5% (cinco por cento) para o escritório agravante, com base na proporcionalidade dos serviços realizados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a validade do critério de rateio proporcional adotado pelo Juízo de origem, considerando a atuação efetiva dos advogados no processo; e (ii) a prevalência de cláusula contratual de divisão dos honorários firmada entre os agravantes sobre a determinação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A divisão dos honorários sucumbenciais deve observar o grau de participação efetiva de cada advogado no processo, conforme disposto no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, e no art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que assegura remuneração proporcional ao trabalho realizado. 4. No caso em apreço, o escritório de advocacia interessado atuou de forma preponderante, representando a parte vencedora durante as fases de conhecimento e recursal, ao passo que a participação do escritório agravante se restringiu à fase inicial do cumprimento de sentença, justificando a proporcionalidade fixada. 5. Eventuais disposições previstas em contrato de prestação de serviços firmado entre as partes agravantes não vinculam o Juízo quanto à divisão de honorários sucumbenciais, os quais são definidos pela atuação efetiva no processo, em consonância com o art. 23 do Estatuto da Advocacia. 6. Consoante assentado pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser divididos proporcionalmente entre os advogados que contribuíram para o resultado do processo, em respeito à natureza retributiva e alimentar da verba honorária. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: 1. A divisão de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizada proporcionalmente à efetiva atuação dos advogados no processo, em observância ao art. 85, §2o, do CPC e ao art. 14 do Código de Ética da OAB. 2. Contratos entre as partes não interferem na fixação pelo Juízo competente de honorários sucumbenciais, que deve ser aferida com base na contribuição dos profissionais ao resultado da ação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 14; Estatuto da Advocacia, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.222.194/BA, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 09.06.2015, DJe 04.08.2015. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a divisão dos honorários realizada de ofício pelo juízo a quo afronta o disposto no contrato de prestação de serviços firmado com a instituição financeira. Suscita afronta ao princípio do pacta sunt servanda. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça. b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando ser descabida a fixação de multa, tendo em vista que os embargos de declaração opostos não possuem caráter protelatório. Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 ( ID 70505671). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso em apreço, restou demonstrado que a atuação do escritório FERREIRA &amp; CHAGAS ADVOGADOS fora preponderante tanto na fase de conhecimento quanto em sede recursal, ao passo que a participação do agravante BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS se restringiu à fase inicial do cumprimento de sentença. Tal circunstância, por si só, justifica a aplicação do critério de proporcionalidade adotado pelo d. Juízo de origem, que determinou de forma escorreita o rateio dos honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de 95% (noventa e cinco por cento) para FERREIRA &amp; CHAGAS ADVOGADOS e 5% (cinco por cento) para o advogado/exequente BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS. Nessa perspectiva, o contrato de prestação de serviços firmado entre as empresas agravantes (ID 65703466 - Págs. 8 e 9), ainda que válido entre as partes, não vincula o Juízo a quo no tocante às disposições relativas aos honorários advocatícios sucumbenciais. Isso porque, tal como já esclarecido, a fixação da referida verba deve ser aferida pelo trabalho efetivamente realizado pelo causídico no processo, nos termos do artigo 23 do Estatuto da Advocacia. (ID 68326790). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo quanto ao suposto malferimento ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, pois “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 70505671 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023